Tribunal: TJBA
Processo: 8002843-12.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002843-12.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANGELA MENEZES DA CRUZ COELHO

Advogado(s)
:
LORENA AGUIAR MORAES PIRES, ELIZABETH GOES LAGO, CLAUDIO DE OLIVEIRA PIRES

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
EM MANDADO DE SEGURANÇA
.
DIREITO ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO DE CARREIRA.
PROFISSIONAL DE SAÚDE DO
MUNICÍPIO
DE SALVADOR
.
PRO
GRESSÃO.
A
VANÇO NO VENCIMENTO A PARTIR DE 1º DE JULHO DE 2014 QUANDO
O SERVIDOR
AINDA SE ENCONTRAVA EM ESTÁGIO PROBATÓRIO.
INOVAÇÃO LEGISLATIVA:
LEI MUNICIPAL 8.624/2014.
SUCESSIVOS AVANÇOS
DE 01 (UM) NÍVEL PARA O IMEDIATAMENTE SUPERIOR,
APÓS
DECORRIDOS 24 (VINTE E QUATRO) MESES DE JULHO/2014, OU DE UMA REFERÊNCIA PARA A IMEDIATAMENTE SUPERIOR, OBSERVANDO-SE O INTERSTÍCIO DE 03 (TRÊS) EVOLUÇÕES SUBSEQUENTES DE NÍVEL. LEI MUNICIPAL Nº 7.867/2010.

OMISSÃO INJUSTIFICADA DO PODER PÚBLICO NA REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. VIOLAÇÃO AO DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR. PROGRESSÃO DEVIDA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PRECEDENTES DO STF E DO STJ.

SENTENÇA REFORMADA.
SEGURANÇA CONCEDIDA.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Profissional de saúde do Município de Salvador.
A
vanço no vencimento a partir de 1º de julho de 2014 quando
o servidor
ainda se encontrava em estágio probatório.
A
Lei Municipal 8.624/2014
inovou o ordenamento assegurando a progressão ao servidor ainda em estágio probatório.

2.
Sucessivos avanços
de 01 (um) nível para o imediatamente superior,
após
decorridos 24 (vinte e quatro) meses de julho/2014, ou de uma referência para a imediatamente superior, observando-se o interstício de 03 (três) evoluções subsequentes de nível
e implementados os demais requisitos.
Lei Municipal nº 7.867/2010.

3.
Omissão da Administração Pública em efetivar norma que assegura a progressão funcional.

4.
Direito subjetivo do servidor público que não pode ser penalizado pela omissão reiterada do Poder Público em realizar as avaliações de desempenho.

5.
Preenchido o requisito legal objetivo concernente ao efetivo exercício no cargo público, a Administração Pública não pode obstar a implementação da progressão funcional. Precedentes do STJ.

6.
Sentença reformada.

APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
SEGURANÇA CONCEDIDA. SEM CUSTAS NEM HONORÁRIOS NA FORMA DO ART. 25 DA LEI 12.016/2009.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002843-12.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ANGELA MENEZES DA CRUZ COELHO
e como apelado
MUNICIPIO DE SALVADOR
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO APELO e CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da relatora.